Tribunal: TJDFT
Processo: 0719199-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. CONFLITO ENTRE OS SUJEITOS QUE PARTICIPAM DA RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. DEMONSTRAÇÃO. DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a sentença em que se julga procedente o pedido formulado na primeira fase da Ação Exigir contas possui natureza interlocutória e, desse modo, é recorrível por meio de Agravo de Instrumento. Por outro lado, se a sentença for de improcedência do pedido, seu caráter será terminativo e, assim, desafiará a interposição de recurso de Apelação.
2 – Na primeira fase da Ação de Exigir Contas, o mérito da sentença circunscreve-se à apuração da obrigatoriedade de prestar as contas exigidas, restando postergada para a segunda fase qualquer controvérsia acerca do an debeatur e do quantum debeatur, ou seja, em um momento inicial não há uma condenação ao pagamento de quantia líquida ou ilíquida.
3 – Tendo em vista que restou demonstrada nos autos a existência de conflito entre os sujeitos que participam da relação jurídica de direito material, necessário se faz o acolhimento do pedido de prestação de contas, cabendo, se o caso, na fase seguinte a apuração da sua regularidade.
Agravo de Instrumento desprovido.